Tribunal: TCU
Processo: 040.393/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2562/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação formulada pela Limp-Art Limpeza e Serviços - Eireli, informando a ausência de pagamentos pelos serviços por ela prestados à Universidade Federal da Bahia no âmbito do contrato emergencial firmado, em 2018, para a execução de " serviços continuados de limpeza hospitalar, asseio e conservação nas dependências do Complexo Hospitalar Universitário Professor Edgar Antunes (Hupes) e da Maternidade Climério de Oliveira (MCO ) "; Considerando que, em suma, a ora representante teria assinalado a prestação dos serviços no período de 27/2 a 27/6/2018, salientando que as correspondentes notas fiscais teriam sido protocoladas na UFBA, mas teria sido promovido o pagamento apenas para os meses de fevereiro e março de 2018, estando os meses de abril, maio e junho de 2018 pendentes de pagamento, sem prejuízo de assinalar, ainda, a desobediência à ordem cronológica dos pagamentos em ofensa ao art. 5o da Lei no 8.666, de 1993; Considerando que, em última instância, a ora representante buscou a atuação do TCU no sentido de apurar e resolver as supostas falhas; Considerando que, para além de tratar de pretensão eminentemente privada, buscando a solução das falhas no referido pagamento, a ora representante promoveu indevidamente a inadequada tentativa de transformar o TCU em mera instância recursal para a inércia da própria administração pública ou em oblíquo substituto do Poder Judiciário para a tutela do interesse eminentemente privado da empresa, não devendo o TCU compactuar, todavia, com essa inadequada tentativa; e Considerando que, após a análise final do feito, a unidade técnica propôs o não conhecimento da presente representação; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em não conhecer da presente representação, por não respeitar os requisitos legais e regimentais de admissibilidade, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, e prolatar as determinações abaixo indicadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.393/2019-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1.Representante: Limp-Art Limpeza e Serviços Eireli (CNPJ 01.260.858/0001-58) 1.2. Entidade: Universidade Federal da Bahia - UFBA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Kellen Pyles Pereira Ramos (OAB/GO 32.078), entre outros, representando a Limp-Art Limpeza e Serviços Eireli. 1.7. Determinar que a Selog adote as seguintes medidas 1.7.1. envie a cópia do presente Acórdão, com o respectivo parecer da unidade técnica, ao representante, para ciência, e à Universidade Federal da Bahia, para ciência e eventuais providências; e 1.7.2. arquive o presente processo.